Tribunal: STF
Processo: HC 59890
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICADO O HOMICIDIO PARA
O DELITO DO ART-129, PAR-3., DO CÓDIGO PENAL, O CUMPRIMENTO DO
ART-492, PAR-2., DO COD.PROC.PENAL LEVAVA A QUE O JUIZ PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DO JÚRI JULGASSE NÃO SOMENTE A INFRAÇÃO DESCLASSIFICADA,
MAS TAMBÉM AS CONEXAS. CONCESSÃO DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA
ESSE EFEITO.